Tribunal: TCU
Processo: 036.639/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria, em razão da incorporação de parcelas de quintos/décimos, referentes ao exercício de função de confiança posterior ao advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Angela Dias da Costa de Matos contra o Acórdão 2991/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, tornando sem efeito o Acórdão 2991/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de interesse da sra. Angela Dias da Costa de Matos tratado neste processo; 9.2.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício da concessão, levando em conta, para tanto, a irregularidade identificada nestes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação à sra. Angela Dias da Costa de Matos e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.